Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-73.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Investigação de paternidade socioafetiva post mortem. Nulidade de partilha e adjudicação de herança. Preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Rejeição. Ausência de comprovação da posse do estado de filho e do animus paterni. Prova insuficiente. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de investigação de paternidade socioafetiva post mortem cumulada com nulidade de partilha e adjudicação de herança, sob alegação preliminar de deficiência de fundamentação da decisão.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou nulidade da prova oral e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem.
III. Razões De Decidir
3. A decisão judicial é fundamentada quando enfrenta os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma concisa, não sendo exigida análise exaustiva de todas as teses suscitadas.
4. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando oportunizada a produção de provas documental e oral sob contraditório.
5. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta da vontade inequívoca do falecido e da posse do estado de filho, caracterizada por tractatus, nomen e fama.
6. A mera existência de vínculo afetivo, convivência e auxílio material não comprova a assunção pública, contínua e inequívoca da condição de pai.
7. A ausência de reconhecimento formal e institucional da filiação, bem como a inexistência de registros que indiquem dependência ou declaração pública de paternidade, fragiliza a tese de vínculo socioafetivo.
8. A existência de paternidade biológica previamente reconhecida impõe análise mais rigorosa, não sendo possível afirmar multiparentalidade sem demonstração inequívoca do vínculo socioafetivo.
9. O afeto, isoladamente considerado, não se confunde com filiação jurídica, sendo indispensável a demonstração do animus paterni.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação da decisão judicial é suficiente quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta. 2. A nulidade por cerceamento de defesa depende da demonstração de prejuízo concreto. 3. O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem exige prova robusta da vontade inequívoca do falecido e da posse do estado de filho. 4. O vínculo afetivo e a convivência, isoladamente, não são suficientes para caracterizar filiação socioafetiva. 5. A ausência de exteriorização pública e institucional da paternidade inviabiliza o reconhecimento do vínculo socioafetivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.593; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 370, 371 e 489, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2014, DJe 03/11/2014. STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.165/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1941258, 0702038-40.2022.8.07.0021, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 30/10/2024, DJe 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 891328, 20130310311228APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, j. 26/08/2015, DJe 04/09/2015; TJDFT, Acórdão 2022061, 0705328-44.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 16/07/2025, DJe 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2021530, 0715672-08.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025.